Tribunal: TJMT
Processo: 1001303-30.2022.8.11.0050
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001303-30.2022.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SELMA TRENTIN - CPF: 247.260.870-53 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Des. Marcio Aparecido Guedes (convocado) e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – TESE DE NULIDADE DA CDA E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE ORIGEM – NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE CÓPIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – ÔNUS DA PARTE EMBARGANTE – TÍTULO EXECUTIVO GOZA DE PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ
–
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA
.

1.
O ônus de trazer aos autos a cópia do processo administrativo incumbia à parte embargante, ora apelante, de modo a comprovar as alegações vertidas na inicial, salvo se demonstrado que a administração tenha negado o acesso aos autos, o que não se verifica
in casu.

2
. Ademais, a CDA executada goza de presunção de certeza e liquidez, sendo obrigação da parte embargante comprovar a alegada nulidade.

3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
interposto por SELMA TRENTIN contra sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra.
Cláudia Anffe Nunes da Cunha
, nos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1002426-68.2019.8.11.0050, opostos pela parte apelante em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, MT, que julgou improcedente os embargos, nos seguintes termos (ID.

211459295):

“
Vistos.

Trata-se de embargos a execução opostos por Selma Trentin em face do Estado de Mato Grosso, ambos devidamente qualificados nos autos, sob o argumento de ausência de regular andamento do processo de lançamento, pois não houve notificação e respectiva data e se houve regular lançamento da CDA, tendo ocorrido o decurso do prazo de nove anos entre a constituição do crédito e a busca judicial para reavê-lo em valor cinco vezes superior ao original.

Aduz ainda que há cerceamento de defesa em razão da nulidade da certidão de dívida ativa, bem como excesso de execução, ID 86457973.

No ID 96110996 a embargada impugnou os embargos, aduzindo que não há garantia aos embargos o que enseja extinção do processo, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC. Relata que a requerida sequer postulou administrativamente cópia do processo administrativo que ensejou o lançamento a fim de prova suposta ausência de notificação, não havendo, portanto, prova de supostamente teria sido indeferido o pedido de cópia do processo. No mérito, alega que o crédito foi constituído regulamente e não há excesso de execução pois a multa foi aplicada nos moldes do art. 25, inciso II, da Lei 7850/02.

Vieram os autos conclusos.

É o relato. Fundamento.

Decido.

De início, quanto à preliminar de ausência de garantia do juízo, tenho que no caso dos autos, as matérias de ordem pública podem ser recebidas como exceção de pre-executividade e, portanto, analisados sob esse procedimento, o que independe da garantia do juízo. Ademais, observa-se dos autos que se trata de revel, assistida pela Defensoria.

Assim, rejeito a preliminar de ausência de garantia do juízo.

Quanto ao pedido do embargante de ausência de requisito regular ao andamento do processo, pois a data de inscrição seria 27.09.2017, o fato gerador de dezembro de 2011 e data de vencimento em 1º.01.2012, com o crédito constituído em 16.12.2016, deixando passar nove anos do fato gerador e a constituição, não merece prosperar.

Isso porque no documento apresentado pelo embargante, ID 86460211, emitido pelo embargado, resta evidente que o fato gerador é de 2011, portanto o prazo iniciaria a partir do ano seguinte, qual seja 1º.01.2012. A par disso, consta do documento que foi emitida cobrança fazendária em 23.09.2106, ciência por AR em 16.12.2016, tendo sido enviado novo aviso de cobrança de conta corrente fiscal, por meio do Diário Oficial do Estado no dia 10.08.2017, com prazo de 30 dias para pagamento.

Portanto, constituição do crédito ocorreu em 16.12.2016, pois não houve recurso/manifestação administrativa, dentro do prazo. Da mesma forma, a ação de execução foi ajuizada em 25/11/2019, dentro do prazo, não se podendo falar em nulidade do título executivo, até mesmo porque não há outras provas que indiquem qualquer irregularidade no procedimento da constituição definitiva do crédito, ao revés, o embargado comprovou a regularidade da inscrição.

No que diz respeito ao cerceamento de defesa pela nulidade da certidão de dívida ativa, igualmente não merece acolhimento. Isso porque o processo administrativo que originou o crédito tributário não faz parte do requisito para execução, já que a certidão de dívida ativa goza da certeza, liquidez e exigibilidade, cabendo ao embargante comprovar as alegações, notadamente a irregularidade na constituição da dívida ativa, não bastam as alegações. Ora, somente mencionar que não se recorda, requerendo que o procedimento administrativo seja apresentado pelo embargado não é suficiente para desconstituir o título.

Não é demais mencionar, novamente, que restou evidenciado nos autos que a embargante foi notificada do procedimento administrativo e não respondeu ao chamamento do fisco, oportunidade que poderia ter analisado as questões ora imputadas e não comprovadas.

Assim, mais uma vez, improcedente as alegações do embargante, notadamente por não ter comprovado suas alegações referente à nulidade do título executivo.

Por fim, no tocante ao excesso de execução em que pese os argumentos apresentados, observo que o embargado seguiu aos ditames do art. 25, inciso II, da Lei 7850/02, acrescidos dos juros e correção monetária. Ademais, a parte embargante apenas alegou, não apresentando o cálculo que entende correto, a fim de desconstituir os valores da execução.

Nessa senda, diante da inexistência de prejuízo, haja vista que em caso de descumprimento os autos poderão ser desarquivados a qualquer momento, a extinção da presente execução é medida que se impõe.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE os presentes embargos,
nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a embargante ao pagamento das custas e honorários que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. Todavia, em razão de ter sido defendida pela Defensoria Pública, mantenho suspensa a cobrança nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Traslade-se cópia da presente à execução, determinando o prosseguimento do feito.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Após, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias.

CAMPO NOVO DO PARECIS, datado e assinado eletronicamente

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito
” (grifo do autor)

A parte apelante alega, em síntese, que a CDA é nula, pois
“
o suposto crédito da exequente com a executada seria proveniente da
obrigação de prestar ao fisco informações relativas à transmissão causa mortis ou doações de quaisquer bens e direitos efetuadas, bem como relacionadas à apuração e recolhimento do imposto correspondente, na forma, condições e prazos estabelecidos nesta lei, no seu regulamento e em legislação complementar
”. (grifo do autor)

Assevera que
“(...) na partilha igualitária de bens em razão de divórcio ou separação, não há incidência do ITCMD, porque não se trata de uma transmissão
causa mortis
ou doação
”. (grifo do autor)

Alega que
“(...) no ano de 2011, houve apenas e tão somente o reconhecimento e a dissolução de sua união estável, com a partilha de bens”.

Por fim, enfatiza que
“(...) para ter certeza de que seja correta a cobrança pelo Estado, seria imprescindível ter sido colacionado o processo administrativo que deu origem a CDA, especialmente tratando-se de fato cujo é passível de aplicação de rigorosa penalidade de multa de 100 (cem) por cento do valor do imposto não recolhido (art. 25, II, da Lei – 7.850/02 do Estado de Mato Grosso)”.

Diante dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, requer:

“a) Seja conhecido o presente recurso, bem como tenha seu regular processamento;

b) A concessão da gratuidade judiciária, nos termos do art. 98 e ss. do CPC;

c) Ao final, seja provido o presente recurso, com o escopo de reformar a sentença recorrida e, via de consequência, declarar nula a Certidão de Dívida Ativa;”

Nas contrarrazões (ID. 211461654), o ESTADO DE MATO GROSSO sustenta que
“(...)
não há como acolher a tese de que teria havido cerceamento de defesa, já que como já referido, não há prova de que a Embargante tenha solicitado e que supostamente tenha sido indeferido o pedido de cópia do processo”.

Ressalta que
“
(...)
segundo a jurisprudência pátria, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, o ônus da juntada do processo administrativo fiscal é do contribuinte”.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por SELMA TRENTIN contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, MT, que julgou improcedente os embargos à execução fiscal.

Da análise dos autos, observa-se que a parte apelante opôs, no dia 24.09.2020,
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL”
em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO,
objetivando:

“(c) extinguir o feito eis que a execução foi proposta sem o processo regular de lançamento, bem como declare nula as Certidões de Dívida Ativa Ativa que dão suporte à execução, dando-se procedência aos presentes embargos;”

Intimado, o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou impugnação aos embargos à execução (ID. 211459294).

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
01.12.2023
, que julgou improcedente os embargos, condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a obrigação suspensa por força do art. 98, §3.º, do CPC (
ID. 211459295).

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

Do exame dos elementos e circunstâncias constantes do feito, nota-se que a controvérsia se concentra, em suma, a possível nulidade da CDA. n.º 2017474666 (Execução Fiscal n.º 1002426-68.2019.8.11.0050), bem como do processo administrativo que lhe deu origem.

DA LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

No tocante à tese de vício no procedimento administrativo, decorrente do cerceamento de defesa, que culminou com o débito exequendo, coaduno com o posicionamento adotado pelo magistrado sentenciante, no sentido de que incumbia à parte embargante, ora apelante, comprovar as suas alegações,
ônus do qual não se desincumbiu.

Como cediço, cabia à parte executada trazer aos autos cópia integral do procedimento administrativo que originou a dívida objeto da ação de execução, documento esse imprescindível para comprovação de suas alegações e para o deslinde da controvérsia
ou, alternativamente,
comprovar que a Administração Pública teria lhe negado o acesso aos autos, o que não se verifica
in casu.

Segue a jurisprudência deste Sodalício acerca do tema:

“RECURSO
DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA – PROCON – AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS A DESCONSTITUIR AS INFRAÇÕES APURADAS EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, POR DESOBEDIÊNCIA ÀS NORMAS CONSUMERISTAS –
RECURSO
DESPROVIDO.

1
- Em decorrência da presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, o interessado deve juntar cópia integral do procedimento que culminou na decisão e multa administrativas, de modo a cumprir com o disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a afirmar a ausência de infração.

2 - Ao julgar o
recurso
, o Tribunal deve majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC). (N.U 1018033-56.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 10/06/2020)”. [destaque nosso]

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AFASTADO – DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA –
JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – ÔNUS DO AUTOR
– AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE A RECUSA DO ÓRGÃO EM FORNECER OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS – SUPOSTO CERCEAMENTO DE DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À FALTA DE INTIMAÇÃO DA EMPRESA E DOS SÓCIOS, BEM COMO QUANTO AO SUPOSTO NÃO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA –
ALEGAÇÃO DE ILEGIMIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO – AFASTADA – NOME CONSTANTE NA CDA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CERTIDÃO
– APONTADA ILEGALIDADE DO ICMS GARANTIDO INTEGRAL REGULADO POR DECRETO – PROCEDENTE – NECESSIDADE DE LEI FORMAL – PRECEDENTES DO STF – RESSARCIMENTO DOS VALORES GASTOS COM HONORÁRIOS CONTRATUAIS – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que se falar em cerceamento de defesa no processo judicial, uma vez que o julgador está autorizado a indeferir, fundamentadamente, as provas que considerar desnecessárias, a teor do princípio do livre convencimento motivado.

2. O ônus da juntada do processo administrativo por ocasião do ajuizamento da ação incumbia ao autor, ora apelante, em ordem a comprovar as alegações vertidas na inicial, nos exatos termos do art. 320 e 373, inciso I, do CPC,
salvo se demonstrado que a Administração lhe negara o acesso aos autos, o que não se verifica nos autos
.

3. Considerando que competia ao autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, resta prejudicado o exame das teses de nulidade do processo administrativo e de nulidade das CDA’s, por ausência de notificação válida, bem como do suposto não funcionamento da empresa, porquanto imprescindível a tanto a colheita de dados constantes dos processos administrativos.

4. Verificando-se que os nomes dos sócios foram incluídos nas CDA’s como corresponsáveis, em razão da presunção de legitimidade, veracidade e legalidade do ato administrativo, cabe ao sócio o ônus de provar que não cometeu os atos descritos no artigo 135 do CTN.

5. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento com repercussão geral reconhecida, estabeleceu que a antecipação do pagamento do ICMS se faça por meio de lei e não por decreto, motivo pelo qual, na linha do aludido precedente, o ICMS Garantido Integral se afigura inconstitucional (RE 598.677 – Tema 456).

6. Por fim, não há que se falar em condenação do ente público na obrigação de ressarcir ao apelante os valores gastos com honorários contratuais, posto que “é firme o entendimento do STJ segundo o qual tal fato, por si só, não constitui ilícito capaz de ensejar danos materiais indenizáveis” (RESp 1.696.910/SP).

(TJ-MT 10035921420218110003 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 10/05/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/05/2022)”.

É oportuno reforçar que a essencialidade da juntada do referido processo para a análise dos fatos discutidos é reconhecido pela própria parte apelante, veja-se
“Portanto, para ter certeza de que seja correta a cobrança pelo Estado, seria imprescindível ter sido colacionado o processo administrativo que deu origem a CDA (...)” (ID. 211461652 – Pág. 05).

Assim, considerando
que
não
demonstrou impedimento para acessar a referida documentação,
conclui-se que o embargante, ora apelante, não se desincumbiu do ônus que lhe competia.

DA LEGALIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

No que concerne à suposta nulidade da CDA, alegada pela parte apelante, é um saber público e notório que o referido título goza de
presunção de certeza e liquidez
, consoante dispõe o
artigo 204, do CTN, o que, nos termos do parágrafo único do mencionado artigo, só pode ser ilidido por prova manifesta, sendo obrigação da parte requerente comprovar a alegada nulidade.

Conforme esclarecido anteriormente,
incumbia à parte embargante, ora apelante, comprovar as suas alegações e juntar a cópia do processo administrativo,
ônus do qual não se desincumbiu
, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC:

Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

I - ao autor,
quanto ao fato constitutivo de seu direito
;

In casu
, a parte devedora não colacionou aos autos o processo administrativo, nem
comprovou que a Administração Pública teria lhe negado o acesso aos autos.

Assim, também não há que se falar em cerceamento de defesa,
pois o ônus da prova incumbia ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, encargo do qual não se desincumbiu, conforme exigido pelo art. 373, inciso I, do CPC, motivo pelo qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação,
mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024